Tribunal: TJMT
Processo: 1014010-43.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014010-43.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[WESLEY LUNA GOES - CPF: 043.047.231-54 (RECORRENTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014010-43.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Wesley Lunas Goes

Recorrido(s):

HDI Seguros S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO SEGURADO. DEDMORA DE 09 DIAS PARA O CONSERTO. MOTORISTA DE APLICATIVO E PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor ingressou com a presente ação

de cobrança c/c indenização a título de dano moral em decorrência do acidente que aconteceu em 31/08/2022, entre o reclamante e a segurada Tatiana Miotto que acionou o seguro para cobrir os danos de terceiros, sendo aberto o sinistro n.º 0105853512044749. Aduz que por em 03/10/2022, o veículo que é alugado e utiliza como ferramenta de trabalho deu entrada na empresa Atlântica Funilaria e Pintura onde permaneceu até 11/10/2022 parado para conserto, sendo assim, pleiteou na esfera administrativa o recebimento pelos lucros cessantes, mas a seguradora lhe ofereceu indenização no valor de R$ 1.203,75, entretanto, o valor devido corresponde a R$2.435,64, conforme documentos apresentados nos autos.

2. Em contrapartida a seguradora alega que para pagamento de indenizações deve ser observado a apólice de seguro em vigência, tendo em vista que a responsabilidade da Seguradora é estritamente contratual, estando limitada aos riscos efetivamente assumidos e que a obrigação é apenas em caráter regressivo perante o Segurado, ademais, sustenta que , o autor não comprovou que de fato deixou de auferir os valores pretendidos, uma vez que anexou planilhas que foram produzidas de forma unilateral pelo autor, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença de improcedência.

3. Apesar de o autor ter juntado documentos que demonstram o rendimento mensal como motorista de aplicativo e particular, inexistem nos autos, provas acerca dos valores que supostamente deixou de ganhar no período em que afirma ter ficado sem poder trabalhar, pois sequer foi juntado seu perfil do aplicativo no período de 03/10/2022 a 11/10/2022, bem como não há declarações de que houve recebimento a menor quanto aos contratos particulares de motorista, portanto, para caracterização de lucros cessantes, há necessidade de efetivação comprovação da sua ocorrência, demonstrar o que de fato deixou de auferir, não basta argumentar que existiram, deve prová-los.

4. Consta na sentença o seguinte fundamento para não conceder indenização a título de lucro cessante: “
Em suma, o autor visa ser indenizado por lucros cessantes, sob o fundamento que ficou sem trabalhar durante nove dias como motorista de aplicativo. Ocorre que a tese sustentada pelo reclamante não possui amparo, porquanto o autor não sofreu danos em seu aspecto físico ou psicológico e o veículo envolvido na colisão era alugado. Dessa maneira, bastaria o requerente ter alugado outro veículo para dar continuidade a sua atividade de motorista de aplicativo. Assim sendo, não há prova de impedimento ou prejuízo capaz de ensejar o direito a indenização material por lucros cessantes”.

5. De fato, se o veículo utilizado pelo autor para trabalhar como UBER era alugado, poderia ter locado outro veículo e continuaria com seu trabalho e obteria o rendimento dessa atividade.

6. Não se admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, devendo ser rejeitado os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

7. Eis jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR CAMINHÃO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes.

2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à comprovação dos alegados lucros cessantes, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.952.675/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024